Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600292-10.2020.6.16.0024
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
25/11/2021
Número: 0600292-10.2020.6.16.0024

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 10/09/2021
Processo referência: 0600292-10.2020.6.16.0024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600292-
10.2020.6.16.0024 que julgou desaprovadas as contas prestadas pela candidata eleita a Vereadora
Iraci Consolin Baggio, referentes às eleições municipais de 2.020, com supedâneo na Lei n.º
9.504/97 e Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 74, inc. III, de 17 de dezembro de 2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Iraci Consolin Baggio,
que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Podemos - PODE, no Município de
Jacarezinho/PR, desaprovadas em virtude da não juntada dos extratos bancários completos, bem
como a ausência de apresentação de justificativas verossímeis e que restabelecessem a confiança
nas contas do candidato). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 IRACI CONSOLIN BAGGIO VEREADOR
(RECORRENTE)
LAURO AMERICO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUCAS DIEGO LUZ (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
IRACI CONSOLIN BAGGIO (RECORRENTE)
LAURO AMERICO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUCAS DIEGO LUZ (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 024ª ZONA ELEITORAL DE JACAREZINHO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
816
25/11/2021 17:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.995

RECURSO ELEITORAL 0600292-10.2020.6.16.0024 – Jacarezinho – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 IRACI CONSOLIN BAGGIO VEREADOR
ADVOGADO: LAURO AMERICO DE OLIVEIRA - OAB/PR75588-A
ADVOGADO: LUCAS DIEGO LUZ - OAB/PR86932
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274
RECORRENTE: IRACI CONSOLIN BAGGIO
ADVOGADO: LAURO AMERICO DE OLIVEIRA - OAB/PR75588-A
ADVOGADO: LUCAS DIEGO LUZ - OAB/PR86932
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274
RECORRIDO: JUÍZO DA 024ª ZONA ELEITORAL DE JACAREZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA A VEREADORA. DOCUMENTO JUNTADO SOMENTE
EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO.
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO
APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE
NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas
ao cargo de Vereadora, em razão da omissão de extrato bancário da conta de
campanha.

2. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado junto com o recurso, quando não presente a
característica de juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar
a inconsistência.

3. Conquanto a prestadora não tenha apresentado extrato bancário da conta de
Num. 42805816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517544960900000041781138
Número do documento: 21112517544960900000041781138

campanha respectiva, essa irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos
bancários disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Iraci Consolin Baggio em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 24ª Zona Eleitoral de Jacarezinho, que julgou
desaprovadas as contas da campanha ao cargo de Vereadora do Município de Jacarezinho, nas
Eleições de 2020, em razão da omissão de extrato bancário da conta de campanha (ID
42692788).

Em suas razões recursais (ID 42692794), a recorrente alegou que apenas um
extrato bancário não foi apresentado, o que não comprometeu a confiabilidade das contas na
medida em que a própria instituição financeira prestou informações de toda a movimentação da
conta de campanha. Na oportunidade, colacionou o extrato faltante. Requereu, assim, o
provimento do recurso para julgar as contas aprovadas com ressalvas.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público (ID 42692800) pugnou pela
manutenção da sentença, ponderando que a não apresentação dos extratos bancários
caracteriza irregularidade de natureza grave e insanável, constituindo causa de desaprovação
das contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42707027) se manifestou pelo
conhecimento e provimento do recurso interposto, sob o fundamento de que a irregularidade não
impediu a análise da movimentação financeira da campanha, considerando o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 42805816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517544960900000041781138
Número do documento: 21112517544960900000041781138

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da Prestadora.

c) Da Juntada de Documentos em Sede Recursal

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento de que
o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a Justiça Eleitoral
atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.
Num. 42805816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517544960900000041781138
Número do documento: 21112517544960900000041781138

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional1 apenas da prestação de contas
partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das Resoluções editadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser reconhecida à prestação de contas
eleitoral, uma vez que esse procedimento está também submetido ao contraditório, à ampla
defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre outros princípios jurídicos que norteiam os
processos judiciais.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE 2018.
DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

[...]

6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os processos de contas têm caráter
jurisdicional, exigindo–se representação por advogado, em observância ao pressuposto da
capacidade postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de
25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/6/2020)

Mas não é só.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica
processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada
de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança
das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições 2020,
prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão nos casos em que as diligências
determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
Num. 42805816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517544960900000041781138
Número do documento: 21112517544960900000041781138

impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao
prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem
ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente documentos e
justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Assim já decidiu esta Corte para as Eleições de
2020:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi
intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, DJE
2/6/2021)

No caso em análise, após a prestação de contas final, emitiu-se parecer técnico (ID
42692771) apontando a ausência de extratos bancários e necessidade de informação sobre
abertura de conta bancária para recebimento de recursos do Fundo Partidário ou Fundo Especial
de Financiamento de Campanha e respectivos extratos bancários.

Embora devidamente intimada, a prestadora apresentou apenas extrato bancário
referente à conta nº 4779-6 (ID 42692779), ficando silente quanto à conta bancária para
movimentação de recursos públicos, promovendo a juntada do extrato bancário referente à conta
bancária nº 47780 apenas em sede recursal.

Desse modo, não pode ser objeto de apreciação o documento juntado ao presente
recurso, eis que não se admite a juntada tardia nas situações em que a parte, previamente
intimada para suprir a falha, permanece inerte, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 69,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A análise das irregularidades deve ser feita, então, à luz dos documentos
apresentados pela recorrente em momento anterior ao parecer técnico.

d) Da Análise das Contas
Num. 42805816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517544960900000041781138
Número do documento: 21112517544960900000041781138

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral da
prestadora, candidata ao cargo de Vereadora no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, sob o fundamento de que:

“[...] Considerando-se a irregularidade verificada referente à não juntada dos extratos bancários
completos, bem como a ausência de apresentação de justificativas verossímeis e que
restabelecessem a confiança nas contas do candidato, não há outra solução senão a reprovação
das contas eleitorais, conforme disposto no Art. 74, III da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.”
(ID 42692788).

O artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que é obrigatória a
apresentação dos extratos bancários das 3 (três) contas de campanha:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive
da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Esses documentos são essenciais para demonstrar toda a movimentação financeira
realizada pela candidata, com a finalidade de conferir transparência à arrecadação e aos gastos
eleitorais, de modo a garantir a fiscalização das contas.

No caso em análise, de acordo com o parecer técnico (ID 42692784), não foi
apresentado o extrato bancário da conta nº 47780-0, inviabilizando a transparência e o controle
da movimentação pela Justiça Eleitoral.

No entanto, esta Corte Eleitoral tem adotado o entendimento de que a
disponibilização dos extratos bancários pelas instituições financeiras, diretamente no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, supre a falha, desde que possibilite a análise das
movimentações:

Num. 42805816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517544960900000041781138
Número do documento: 21112517544960900000041781138

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.553 - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO PARA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM
SUA FORMA DEFINITIVA - OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO
BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

2.Conquanto o prestador não tenha apresentado extrato bancário da conta de campanha
respectiva, tal irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos bancários disponibilizados
no SPCE pelas instituições bancárias.

3.Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602786-85.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55007 de 09/09/2019,
Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
12/9/2019)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVAS.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE EXTRATO ELETRÔNICO ENVIADO
POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE. FALHA SUPRIDA. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

2. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir transparência à
movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a respeito da
arrecadação e dos gastos e sua conformidade.

3. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça Eleitoral
obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas instituições
financeiras, a falha pode ser suprida. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600848-69.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 58892 de 1/6/2021,
Relator ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 8/6/2021)

Em consulta ao Sistema de Prestações de Contas Eleitorais – SPCE, apura-se que
houve o envio do extrato eletrônico pela instituição referente à conta bancária nº 47780-0 com
informação de ausência de movimentação financeira. Veja-se:
Num. 42805816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517544960900000041781138
Número do documento: 21112517544960900000041781138

Da análise das contas, nota-se que a recorrente não recebeu valores a título de
Fundo Partidário e FEFC.

Desse modo, a ausência do extrato da conta de campanha não foi impeditiva para
análise da prestação de contas, tendo em vista constarem no banco de dados da Justiça Eleitoral
o extrato eletrônico que foi encaminhado pela instituição financeira, o que possibilitou a
verificação da movimentação dos recursos de campanha.

Não há se falar, portanto, em desaprovação das contas quanto a essa
irregularidade, cabendo apenas aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso para
APROVAR COM RESSALVAS as contas da recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

1 Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
Num. 42805816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517544960900000041781138
Número do documento: 21112517544960900000041781138

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600292-10.2020.6.16.0024 - Jacarezinho - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 IRACI CONSOLIN BAGGIO VEREADOR, IRACI CONSOLIN BAGGIO -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): LAURO AMERICO DE OLIVEIRA - PR75588-A, LUCAS
DIEGO LUZ - PR86932, NILSO PAULO DA SILVA - PR19274 - RECORRIDO: JUÍZO DA 024ª
ZONA ELEITORAL DE JACAREZINHO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.11.2021.

Num. 42805816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/11/2021 17:54:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517544960900000041781138
Número do documento: 21112517544960900000041781138